Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-20.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001449-20.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LAIRES PEREIRA - CPF: 106.057.461-68 (RECORRENTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES registrado(a) civilmente como GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DEMORA DE NOVE MESES PARA PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO E RECEBIMENTO BEM – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR DEMORA DE APENAS 40 DIAS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROMESSA DE PAGAMENTO EM 15 DIAS E DEMORA DE 09 MESES – AUSÊNCIA DE DEMORA DE 09 MESES – PAGAMENTO EM MENOS DE 40 DIAS DA CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE A CESSÃO E A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

À parte promovente incumbe a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe compete comprovar a alegada demora de 09 meses para pagamento da carta de crédito e recebimento do veículo.

Havendo prova de que apesar da contemplação, em janeiro/2018, houve cessão de crédito da carta contemplada, cujo termo de transferência fora assinado em 21/06/2018, nota fiscal do veículo emitida em 12/07/2018 e autorização de pagamento à General Motors em 17/07/2018, não há prova de demora no pagamento e entrega do veículo somente em outubro de 2018, como alegado na inicial.

Com efeito, inexiste falha na prestação do serviço, tendo agido a promovida no estrito cumprimento do dever contratual, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Em não sendo comprovada a existência de demora no pagamento e emissão de nota fiscal do veículo, ainda mais de 09 meses como alegado na inicial, mostra-se evidente a alteração da verdade dos fatos a ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou por litigância de má-fé, pois a prova produzida comprova que, ao contrário da alegação de demora de 09 meses para pagamento da carta de crédito e recebimento do veículo, houve pagamento em menos de 40 dias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
.

SUGIRO
PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários advocatícios em favor da parte contrária e
custas processuais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve demora de 09 meses para pagamento e recebimento do veículo, entre a data da contemplação janeiro/2018 e entrega do bem em outubro/2018.

Alegou que a “o contrato possui previsão de que em até 48 horas desde que cumprida as exigências a administradora disponibilizaria o credito para a aquisição do bem, clausula 29”, bem como que “na clausula 34 do referido contrato, a administradora prevê que esta disporá de 5 dias uteis para apreciar a documentação, e o prazo de no máximo 10 dias para análise da documentação referente ao processo de transferência de titular da cota”.

Sustentou que “tentou inúmeras vezes solucionar a controvérsia pela via administrativa, vindo a receber a tão sonhada caminhonete apenas em outubro de 2018, ou seja, depois de 09 (nove) meses”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida apresentou contrarrazões e alegou que o prazo não deve ser contado da contemplação, mas da data em que a parte promovente fornece os documentos necessários à finalização do processo administrativo e, no caso, houve cessão de carta de crédito.

Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de demora, considerando a cessão de crédito, razão por que requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de suposta demora no pagamento da carta de crédito e entrega do veículo.

Alega a parte promovente que sua cota de consórcio fora contemplada em janeiro/2018, mas somente recebeu o bem em outubro/2018, não sendo legítima a demora de 09 meses para tanto, uma vez que no contrato é previsto o prazo de 48 horas para análise e 10 dias para pagamento, o que não ocorreu.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente por litigância de má-fé, pois a prova produzida demonstra que não houve demora sequer de 40 dias para pagamento e emissão da nota fiscal do veículo. Cito a íntegra da sentença:

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, onde a parte autora aduz, em síntese, que em 09.02.2012 adquiriu um consórcio da reclamada no valor de R$102.330,60 (cento e dois mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos), e após a quitação integral do contrato, foi contemplado em janeiro/2018. Afirma que o contrato estabelecia que após cumpridas todas as exigências, seria liberado o crédito para aquisição do veículo em até 15 (quinze) dias úteis, prazo que a empresa possuía para resolver os trâmites da transferência. Assevera que na data de 04.05.2018, foi emitida uma carta de crédito a ser pago pelo autor “para agilizar o procedimento”, e a empresa informou que teria o prazo de 30 (trinta) dias para entregar o prêmio ao autor após o pagamento. Aduz que a reclamada emitiu uma carta de autorização em 17.07.2018, e somente em outubro/2018 conseguiu retirar o veículo, sendo injustificável a espera de 09 (nove) meses desde a contemplação para conseguir ter a posse do automóvel, devendo ser reparado pelo abalo sofrido.

A empresa reclamada em sede de contestação, alega ilegitimidade ativa, ao qual já foi analisada em item anterior, e aduz no mérito que a demora foi ocasionada pelo próprio autor, visto que em julho/2018 requereu a cessão do crédito a terceiro, o que gerou a taxa de cadastro, que foi o valor pago pelo autor, e diante da nova análise ocorreu a postergação do pagamento do crédito. Aduz que a parte autora não demonstrou o evento danoso sofrido, pugnando pela improcedência peça inaugural.

Indo para os contornos decisivos, verifica-se que apesar do autor alegar que foi contemplado em janeiro/2018, não apresentou nenhum comprovante que demonstra que promoveu o andamento nos procedimentos para retirada do veículo antes da data de 04.05.2018, que foi emitida a notificação da contemplação (id. 21255347), não sendo apresentada nenhuma prova de que teria tomado conhecimento por seus próprios meios antes dessa data.

O autor na sua inicial, alega que o valor de R$1.023,31(mil e vinte e três reais e trinta e um centavos) foram pagos em 07.05.2018 para “agilizar” o procedimento, no entanto,
restou demonstrado na contestação, que o valor se referia a “taxa de transferência da cessão do crédito”
para sua pessoa jurídica.

Ainda, verifica-se que apesar do promovente aduzir que somente retirou o veículo em outubro/2018, o documento com data mais tardia após a contemplação consiste no pagamento do prêmio para a empresa General Motors, que foi a empresa que o autor adquiriu o veículo, com vencimento em 25.07.2018 (21255345 - Pág. 2), sendo que a nota fiscal do veículo foi emitida antes desse prazo, em 12.07.2018 (id. 21255350).

Assim, verifica-se que para estabelecer o prazo de demora para entrega do veículo tem-se a data de 19.06.2018, quando foi efetivada a cessão do crédito solicitado pelo autor, conforme id. 21255346, e a data de 25.07.2018, prazo para a reclamada efetuar o pagamento do crédito a empresa que o autor adquiriu o veículo, sendo certo que o reclamante não demonstrou que a ré descumpriu o prazo, visto que a nota fiscal do veículo, já estava emitida antes dessa data.

Dessa forma, a ré não demorou mais de 40 (quarenta) dias para resolução da situação do autor, sendo certo que tal prazo não configura abalo moral, não ultrapassando a barreira do mero dissabor, se ainda é possível dizer que este ocorreu, nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DANOS MORAIS
. O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. Não violado direito personalíssimo, não há se falar em danos morais.
O mero dissabor, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização extrapatrimonial.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082612672, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2019) (TJ-RS - AC: 70082612672 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO - MEROS ABORRECIMENTOS
. Para que se possa cogitar do dever de reparação por danos morais, imprescindível a demonstração de mácula a algum atributo personalíssimo do indivíduo, não se prestando o instituto para compensação pecuniária de meros dissabores, inerentes à própria vida em sociedade. A demora na entrega do veículo adquirido por meio de consórcio, justificada pela complexidade do procedimento e que tampouco foi sobremaneira elevada, não enseja a existência de danos morais. (TJ-MG - AC: 10000190668723001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Com efeito, o autor assevera que sofreu abalo moral, pelo fato de ter esperado mais de 09 (nove) meses para retirar o veículo, sendo que o prazo deveria ser inferior a trinta dias, no entanto, restou demonstrado, que a ré demorou menos de 40 (quarenta) dias para finalização do procedimento de entrega do prêmio, não restando provado os argumentos iniciais, e diante de todos os fatos narrados, evidente a ausência de abalo moral.

Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. -
Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt")
- É ônus do autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação:
09/08/2019
) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt")
- Assim, não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida
(prorrogação contratual do empréstimo sem sua autorização),
pois incomprovada
, tendo em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei)

A parte autora nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem
comprovar
o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto.

No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna.

3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Verifica-se que o fato do autor alterar a verdade dos fatos, inclusive omitindo sobre o procedimento de solicitação de cessão de crédito alegando que o valor pago se referia a possível “suborno”, enquanto se referia ao procedimento por ele solicitado, s
ob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé
nos termos do art. 80, inciso II, CPC.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque é fato incontroverso que a contemplação se deu em janeiro/2018, no entanto a parte promovente fez a cessão de crédito da carta à sua pessoa jurídica, o que impõe ao contrato um novo procedimento.

Consta dos autos que, em 21/06/2018, assinou Termo de transferência de Cessão de Crédito de Direitos e Obrigações de cota de consórcio, de modo que os prazos se contam a partir deste procedimento. Aliás, a nota fiscal em nome da pessoa jurídica fora emitida em 12.07.2018, ou seja, em menos de 01 mês da cessão de crédito, tendo a parte promovente assinado autorização de pagamento à General Motors, em 17/07/2018, conforme Termo de Autorização de Pagamento.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

À parte promovente incumbe a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe compete comprovar a alegada demora de 09 meses para pagamento da carta de crédito e recebimento do veículo.

Com efeito, inexiste falha na prestação do serviço, tendo agido a promovida no estrito cumprimento do dever contratual, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Em não sendo comprovada a existência de demora no pagamento e emissão de nota fiscal do veículo, ainda mais de 09 meses como alegado na inicial, mostra-se evidente a alteração da verdade dos fatos a ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021